Tribunal: TJSP
Processo: 1005891-12.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos – RSD - Exercício de 2018 – Município de São Caetano do Sul – Parcial provimento em primeiro grau - Lançamento da aludida taxa, em nome do condomínio, juntamente com a tarifa de fornecimento de água - Impossibilidade - Alegação de que a tarifa de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos – RSD - Exercício de 2018 – Município de São Caetano do Sul – Parcial provimento em primeiro grau - Lançamento da aludida taxa, em nome do condomínio, juntamente com a tarifa de fornecimento de água - Impossibilidade - Alegação de que a tarifa de água é única para o condomínio, e que tal deve realizar idêntico procedimento de rateio em relação à tributação em testilha, não se sustenta, dado o regime jurídico distinto aplicável a cada uma das cobranças - Ausência de previsão legal que transfira o dever tributário ou confira a responsabilidade de retenção de valores ao condomínio - Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000499932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005891-12.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL SAESA SCS, é
apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL FATTO SÃO CAETANO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005891-12.2018.8.26.0565 -Voto no 31900
2
Apelação Cível no 1005891-12.2018.8.26.0565
Apelante: Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental SAESA SCS
Apelado: Condominio Residencial Fatto São Caetano
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 31900
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos
sólidos RSD - Exercício de 2018 Município de São
Caetano do Sul Parcial provimento em primeiro grau -
Lançamento da aludida taxa, em nome do condomínio,
juntamente com a tarifa de fornecimento de água -
Impossibilidade - Alegação de que a tarifa de água é única
para o condomínio, e que tal deve realizar idêntico
procedimento de rateio em relação à tributação em testilha,
não se sustenta, dado o regime jurídico distinto aplicável a
cada uma das cobranças - Ausência de previsão legal que
transfira o dever tributário ou confira a responsabilidade de
retenção de valores ao condomínio - Sentença mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos
Apelo
improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 724/730, a qual julgou parcialmente procedente
esta ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição de indébito, para o fim de tornar insubsistentes os
lançamentos da taxa de coleta, remoção e destinação final de
resíduos sólidos, relativa ao exercícios de 2018, reconhecendo a
impossibilidade de se atribuir ao condomínio edilício a responsabilidade pelo pagamento da taxa atribuída aos
condôminos, com a restituição à parte autora das quantias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005891-12.2018.8.26.0565 -Voto no 31900
3
efetivamente pagas, condenando a autarquia ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação, a qual busca, nesta sede, a
reforma do julgado, em suma, aduzindo que de acordo com o
artigo 72, da Lei Municipal no 2.454/77, com redação dada pelo
artigo 7o, da Lei Complementar no 008/2017, a taxa de coleta,
remoção e destinação final de resíduos domiciliares poderá ser
lançada em conjunto com outras taxas, tarifas, contribuições de
melhoria ou preços públicos, devidas pelo usuário contribuinte,
notadamente no que se refere aos serviços de saneamento,
motivo pelo qual a taxa de coleta foi lançada juntamente com a
tarifa de água, possibilitando que a autora proceda o rateio
junto aos condôminos, cobrando-as juntamente com a taxa
condominial (fls. 733/738).
Recurso tempestivo, isento de preparo,
respondido
(fls.
746/750)
e
remetido
a
este
E.
Tribunal,
inicialmente distribuído a C. 38a Câmara de Direito
Privado (fls. 751), a qual declinou da competência, por
voto da lavra do E. Desembargador Flávio Cunha da Silva
(fls. 753/756), sendo redistribuído a este relator.
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
O r. decisum não comporta reparo.
Como
bem
anotou
a
i.
magistrada
sentenciante, apesar da constitucionalidade da cobrança da referida
taxa, desde que observada a anterioridade nonagesimal, razão
assiste ao autor em relação à falta de aptidão para figurar como
sujeito passivo e responsável legal pelo pagamento da taxa de coleta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005891-12.2018.8.26.0565 -Voto no 31900
4
remoção e destinação de resíduos sólidos, sendo tal, o proprietário
de cada unidade autônoma, inscrito no cadastro imobiliário
municipal.
Isso porque, o artigo 150, inciso I, da
Constituição estabelece:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
Enquanto o Código Tributário Nacional, em
seus artigos 128 e 134, dispõem:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
[...]
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com
este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus
tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos
devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa
falida ou pelo concordatário;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005891-12.2018.8.26.0565 -Voto no 31900
5
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício,
pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou
perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em
matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Assim sendo, ao analisar a Lei Municipal no
2.454/1977, na redação dada pela Lei Municipal no 08/2017,
verifica-se que não pode ser imputada ao apelado a responsabilidade
pelo pagamento da tributação em testilha, por falta de previsão legal.
Vejamos:
Art. 70. É contribuinte da taxa de coleta, remoção e destinação
final de resíduos sólidos, as pessoas físicas ou jurídicas
inscritas no Cadastro Imobiliário do Município, ou proprietário,
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título de bem
imóvel, edificado ou não, lindeiro à via ou logradouro nos limites
do Município de São Caetano do Sul, em localidade ou
logradouro em que o serviço for prestado ou posto à disposição.
[...]
Art. 70-B. A responsabilidade pelo pagamento da taxa de
coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos será da
pessoa física ou jurídica usuária dos serviços na condição de
proprietária, possuidora, locatária ou detentora do imóvel nas
condições do art. 70 e 70-A desta Lei.
Não bastasse o regime jurídico aplicável à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005891-12.2018.8.26.0565 -Voto no 31900
6
cobrança da tarifa de água e esgoto e das taxas é distinto, não se
podendo acolher a alegação da apelante no sentido de haver rateio
da cobrança entre as unidades, mediante simples listagem.
Destarte, nos termos em que prolatada, a r.
sentença não comporta reparos, restando mantida, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Enfim,
vencida
a
autarquia
em
sede
recursal, ficam majorados nesta instância os honorários fixados, em
um ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao
apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR